Tribunal: TJBA
Processo: 8011629-83.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011629-83.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JEFERSON MARQUES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, CAPUT, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSE DE VEÍCULO ROUBADO COM PLACA ADULTERADA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DA DEFESA NÃO DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PENA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1 - Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de Jeferson Marques dos Santos contra sentença condenatória pela prática de crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), com pena fixada em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto. 2 - A Defesa postula absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa; e, por fim, a redução da pena ao mínimo legal. II. Questão em discussão. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu por receptação dolosa; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para a modalidade culposa. 4 - Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório, confirmaram que o réu estava na posse do veículo roubado, com placas adulteradas, e que assumiu receber pagamento para guardar o automóvel. 5 - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, quando apreendido em poder do acusado bem de origem ilícita, cabe a este comprovar a licitude da posse ou demonstrar ausência de dolo, ônus do qual não se desincumbiu. 6 - A negativa de conhecimento sobre a procedência ilícita do veículo não encontra respaldo no acervo probatório, tornando inviável a desclassificação para a forma culposa. 7 - A sentença analisou corretamente as provas e aplicou a reprimenda em conformidade com os parâmetros legais, não havendo reparos a serem feitos. IV. Dispositivo e tese 8- Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória integralmente mantida. Tese de julgamento: “1. A apreensão de bem de origem ilícita em poder do acusado gera presunção de dolo, incumbindo à defesa demonstrar justificativa plausível para a posse. 2. A ausência de elementos que confirmem a boa-fé do réu inviabiliza a desclassificação da conduta para receptação culposa. 3. Os depoimentos policiais, quando harmônicos e colhidos em juízo, constituem meio idôneo para a formação do juízo condenatório.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1924181/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19.10.2021, DJe 27.10.2021; STJ, REsp 1.977.225/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 08.11.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8011629-83.2022.8.05.0150, provenientes da Comarca de Lauro de Freitas/BA, figurando como Apelante: JEFERSON MARQUES DOS SANTOS e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos expostos. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.